Tribunal: TJMT
Processo: 0001360-28.2009.8.11.0048
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001360-28.2009.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MERCADO SANTINI LTDA - ME - CNPJ: 37.470.622/0001-93 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – INOBSERVANCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, §1º, DO CPC/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - EXTINÇÃO DO FEITO - DESCABIMENTO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Não cumprida tal formalidade, a retificação da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Pelo exequente foi interposto embargos de declaração, o qual resultou improvido.

Por conseguinte, em suas razões recursais, aduz o apelante que inexistiu
animus
de abandonar a causa, já que sempre empreendeu esforços visando receber o crédito.

Sustenta que, antes mesmo de analisar o requerimento apresentado, o juízo monocrático extinguiu o processo, deixando de oportunizar sua manifestação.

Destaca que antes de determinar a extinção da ação, deve o juízo determinar nova intimação da parte exequente, para que a falta seja suprida no prazo de cinco dias.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença de piso, com o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Para melhor entendimento, oportuno expor parte da cronologia dos fatos.

Consoante se infere do id. 7510057 o exequente, em síntese, requereu a realização de penhora online nas contas bancárias e aplicações financeiras da executada, que pelo juízo monocrático foi deferido.

Em seguida, foi proferido despacho para que o exequente se manifestasse, no prazo de quarenta e oito horas, já que a diligência supra demonstrou a insuficiência de saldo para satisfação do crédito, posto que o valor bloqueado foi de R$ 174,09 (cento e setenta e quatro reais e nove centavos).

Em sua manifestação, a Fazenda Pública requereu o prosseguimento do feito executivo, com nova tentativa de penhora em contas bancárias e aplicações financeiras, mas dessa vez junto as Cooperativas de Crédito Sicredi

e Sicoob.

No entanto, no mesmo ato em que se julgou a presente demanda, consignou que a parte exequente foi intimada a promover o andamento do feito, mas não atendeu a providencia da qual foi requisitada, sendo correto proceder com sua análise e, sendo o caso, sentenciar.

Como dito, deveria o juízo monocrático, primeiramente, indeferir tal requerimento e, a posterior, não havendo o adequado impulsionamento do feito, promover a sua extinção.

Dessa forma

verifica-se o não atendimento ao disposto no art. 485, §1º, do Código de Processo Civil, razão pela qual a retificação da sentença de piso, o qual foi proferida sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

É consabido que o abandono da causa, advindo da falta de interesse de agir, somente resta objetivamente corroborado se o autor for previamente intimado para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias e, se não o faz, enseja a extinção do processo executivo.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, cassando a sentença proferida em primeiro grau e, via de consequência, determino o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020